Tribunal: TJDFT
Processo: 0748116-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. HONORÁRIOS DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. ANTECIPAÇÃO PELO EXEQUENTE. ÔNUS DEFINITIVO DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou ao exequente a antecipação dos honorários do administrador judicial nomeado para fiscalizar penhora sobre percentual do faturamento da empresa executada.
2. O agravante sustenta ausência de fundamentação (CPC, art. 489, § 1o) e defende que o executado deve arcar com a antecipação, com base no princípio da causalidade e em precedentes do STJ (Tema 871). Requer a reforma da decisão para transferir ao executado o ônus da antecipação e do pagamento da remuneração.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de penhora sobre faturamento (CPC, art. 866), cabe ao exequente ou ao executado a antecipação dos honorários do administrador judicial, bem como a quem incumbe o ônus definitivo da despesa.
III. Razões de decidir
4. A penhora sobre faturamento é medida excepcional, admitida quando inexistentes bens penhoráveis ou quando estes forem insuficientes. Sua efetivação exige a nomeação de administrador judicial, que fará jus à remuneração pelo encargo (CPC, arts. 160 e 866, § 2o).
5. O CPC distingue antecipação de despesa e ônus definitivo. Nos termos do art. 82, incumbe às partes adiantar as despesas dos atos que requerem. Sendo a penhora de faturamento requerida no interesse do exequente, é legítima a exigência de antecipação dos honorários como condição para viabilizar a medida executiva.
6. Pelo princípio da causalidade, o ônus definitivo das despesas processuais recai sobre quem deu causa à execução. O inadimplemento do executado ensejou a adoção da medida constritiva. Assim, mantida a exigibilidade do crédito, a remuneração do administrador deve integrar o débito e ser suportada, ao final, pelo executado.
7. A jurisprudência admite que a antecipação seja feita pelo exequente, sem prejuízo de posterior ressarcimento, inclusive mediante retenção sobre os valores obtidos com a penhora, conforme as circunstâncias do caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Na penhora sobre faturamento, a antecipação dos honorários do administrador judicial pode ser exigida do exequente, nos termos do art. 82 do CPC. 2. O ônus definitivo da remuneração incumbe ao executado, em observância ao princípio da causalidade, devendo a despesa integrar o débito exequendo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 160, 489, § 1o, e 866, § 2o; Lei no 11.101/2005, art. 24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 871; TJDFT, AgInt 0701948-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe 25.04.2024; TJDFT, AgInt 0733103-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 22.10.2025, DJe 10.11.2025.